Tribunal: TJBA
Processo: 8073975-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073975-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: TAKESHI TATEISHI

Advogado(s)
:
MARCOS RIBEIRO ANDRADE, LEANDRO PELLEGRINE GRAMACHO, EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória, deferiu a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura em documento (“Declaração de Recebimento”) apresentado pelo Banco, determinando que este arque com o adiantamento dos honorários periciais.

II – Questão em discussão:
A controvérsia reside em definir a quem compete o ônus de adiantar os honorários periciais quando a prova técnica é requerida pelo consumidor para impugnar a autenticidade de assinatura em documento produzido e juntado aos autos pela instituição financeira.

III – Razões de decidir:

1.

A regra geral do art. 95 do CPC, que atribui o custeio da perícia à parte que a requereu, deve ser interpretada em consonância com o art. 429, II, do mesmo diploma, que impõe o ônus da prova da autenticidade documental à parte que produziu o documento quando esta for impugnada.

2.

No caso, o Banco Agravante produziu o documento para comprovar a relação jurídica e a entrega dos bens, sendo, portanto, responsável por demonstrar a veracidade da assinatura contestada.

3.

Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.061, segundo o qual incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnada pelo consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor reforçam a necessidade de carrear ao fornecedor o custeio da prova técnica indispensável ao deslinde do feito.

IV – Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em documento bancário juntado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus da prova e, consequentemente, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.”

Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 95 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência citada: STJ; REsp 1.846.649/MA;

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Segunda Seção; Data do julgamento: 25/08/2020 (Tema 1.061).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator